Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Id 13848691. Manifeste-se a apelante INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA acerca da suposta existência de negociação em curso a justificar o sobrestamento da demanda, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Relator CARLOS RODRIGUES Relator